Tribunal: TJBA
Processo: 0501646-29.2020.8.05.0080
Classe: Apelação
Relator(a): IVETE CALDAS SILVA FREITAS MUNIZ
Órgão julgador: IVETE CALDAS SILVA FREITAS MUNIZ
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-05-20
Data de publicação: 2025-05-20

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Criminal 1ª Turma

Apelação Criminal nº 0501646-29.2020.8.05.0080, da Comarca de Feira de Santana

Apelante: Marisa dos Santos Felício

Defensor Público: Dr. Marcelo Santana Rocha

Apelado: Ministério Público do Estado da Bahia

Promotora de Justiça: Dra. Samira Jorge

Procuradora de Justiça: Dra. Márcia Luzia Guedes de Lima

Relatora: Desa. Ivete Caldas Silva Freitas Muniz

ACÓRDÃO

APELAÇÃO CRIMINAL. LATROCÍNIO TENTADO.
ART. 157, § 3º, II C/C ART. 14, II, C
P
.
CONDENAÇÃO.
APELO DEFENSIVO. PEDIDOS DE
ABSOLVIÇÃO,
P
OR
LEGÍTIMA DEFESA, O
U
RECONHECIMENTO D
O
EXCESSO
NA
LEGÍTIMA DEFESA, DESISTÊNCIA VOLUNTÁRIA
OU
DESCLASSIFICAÇÃO PARA O DELITO DE LESÕES CORPORAIS.
PARECER DA DOUTA PROCURADORIA DE JUSTIÇA, PELO CONHECIMENTO E NÃO PROVIMENTO DO APELO.

COMPROVADAS NOS AUTOS A MATERIALIDADE DELITIVA E SUA AUTORIA NA PESSOA DA RÉ, NO SENTIDO DE QUE EFETUOU GOLPES DE FACA TIPO PEIXEIRA, NO PESCOÇO E NAS COSTAS DA VÍTIMA, DE QUEM SUBTRAIU A QUANTIA DE R$ 343,20 (TREZENTOS E QUARENTA E TRÊS REAIS E VINTE CENTAVOS). CONDENAÇÃO MANTIDA, BEM COMO AS PENALIDADES DEFINITIVAS, DE
13 (TREZE) ANOS E 04 (QUATRO) MESES DE RECLUSÃO,
EM REGIME INICIALMENTE FECHADO,
E PAGAMENTO DE 06 (SEIS) DIAS-MULTA,
NO VALOR UNITÁRIO MÍNIMO. RÉ EM LIBERDADE PROVISÓRIA.

APELO NÃO PROVIDO.

Comprovada nos autos a materialidade delitiva, através de laudos periciais, conclusivos no sentido de que a vítima sofreu ferimentos no pescoço e nas costas, causados por uma faca tipo peixeira.

Demonstrada, ainda, no contexto probatório, a autoria delitiva, no sentido de que, em 29.11.2020, por volta das 18:15 horas, na Travessa Caravelas, s/n, Bairro Chácara São Cosme, Feira de Santana/BA, a ré desferiu golpes com faca do tipo peixeira na vítima, causando-lhe lesões corporais em regiões letais, como dito, no pescoço e nas costas, como meio para assegurar a subtração da quantia de R$ 343,20 (trezentos e quarenta e três reais e vinte centavos), somente não se consumando a morte do ofendido, porque submetido a atendimento médico-cirúrgico a tempo.

Fatos relatados, de modo coerente e seguro, pela vítima,
em
declarações prestadas na Delegacia de Polícia e em Juízo, destacando-se, ainda, o
s
depoimento
s
prestado
s
po
r dois
Policiais Militares
,
um deles
ouvido apenas na fase policial, e
outro,
nas duas fases da persecução criminal.

Ré não interrogada em Juízo, pois declarada sua revelia, tendo prestado parcial confissão, quando interrogada na fase policial, oportunidade em que afirmou “[...] Que a interrogada admite que ficou com muita raiva, pegou uma faca e desferiu um golpe de faca nele [...]”.

D
estaca-se
que a consciência, por parte da r
é
, da natureza do instrumento utilizado no crime, uma faca tipo peixeira, e
d
as regiões em que foram realizados os golpes contra a vítima, na região do pescoço, é suficient
e
para a caracterização do dolo de matar, tendo-se em vista, conforme o art. 18, I, do Código Penal, que o crime é “doloso, quando o agente quis o resultado
ou assumiu o risco de produzi-lo
.”. (grifo ausente no original).

Embora conste nos autos laudo pericial indicativo de que a ré apresentou, à época, “[...] Escoriação em supercílio direito. [...]”, não há evidência que respalde a alegação defensiva, de que os golpes de faca, realizados na vítima, foram no contexto de legítima defesa.

Também não se pode acolher a tese defensiva de desistência voluntária, pois restou demonstrado que a ré percorreu todas as fases executivas do crime de latrocínio, tendo realizado a subtração da quantia em dinheiro, já mencionada, e praticado golpes da faca na vítima, dolosamente, em regiões letais (pescoço e costas), sendo obstado apenas o resultado morte, porém, em virtude de circunstâncias alheias à sua vontade. Não é demais ressaltar que os ferimentos causados na vítima foram, por si mesmos, capazes de provocar o resultado morte, não havendo que se falar em desistência.

Reconhecimento da tentativa, em alinhamento com a orientação do Colendo STJ: “Há tentativa de latrocínio quando a morte da vítima não se consuma por razões alheias à vontade do agente.” (STJ – Jurisprudência em Teses, Direito Penal, Crimes contra o Patrimônio II, Edição nº 51).

M
antida, portanto, a condenação da
ré, como incursa no art. 157, § 3º, II c/c art. 14, II, do Código Penal.

Não há necessidade de reparos quanto as penas-base, fixadas, na sentença recorrida, no mínimo legal de 20 (vinte) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa, tampouco quanto sua redução, em 1/3 (um terço), para 13 (treze) anos e 04 (quatro) meses de reclusão e pagamento de 06 (seis) dias-multa, penalidades que permanecem como definitivas, dada a inexistência de outras circunstâncias a serem consideradas. Sem necessidade de alteração do regime inicialmente fechado, dada a magnitude da pena, do valor unitário mínimo para a pena pecuniária. Ré em liberdade provisória.

Do exposto, conhece-se do apelo, ao qual se nega provimento.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal nº 0501646-29.2020.8.05.0080, da Comarca de Feira de Santana, em que figura, como Apelante, Marisa dos Santos Felício, e, como apelado, o Ministério Público do Estado da Bahia.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Primeira Turma, da Segunda Câmara Criminal, deste Egrégio Tribunal de Justiça, em conhecer do apelo, negando-lhe provimento, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Salvador, (data registrada no sistema)

Desa.
IVETE CALDAS SILVA FREITAS MUNIZ

Relatora

(documento assinado eletronicamente)